Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709925-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA IMPETRANTE: ROBSON SOARES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 44788203). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente é primário, possui endereço certo, procura ocupação lícita e busca recuperação do vício por entorpecentes em instituição terapêutica, com apoio da família. Afirma, ainda, que o acusado sofre de transtornos psiquiátricos, faz uso de medicação desde criança, tendo praticado o delito de roubo continuado por recaída no vício, sem qualquer envolvimento com crime organizado ou associação criminosa. Aduz que a prisão é medida excepcional, não tendo sido consideradas todas as circunstâncias pessoais do paciente. Destaca que o clamor público ou a gravidade em abstrato do delito não fundamentam a prisão cautelar. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem. Distribuído no Plantão Judicial de 2a Instância, o e. Desembargador Angelo Passareli indeferiu a liminar pleiteada (ID 44789064). Conclusos ao e. Relator natural, Desembargador Asiel Henrique, sobreveio o despacho de ID 44814032, solicitando-se informações, com posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Informações prestadas ao ID 44915424, em que a autoridade impetrada noticia o recebimento da denúncia. Parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 45245493). Determinada a inclusão do feito em julgamento, o impetrante peticiona reiterando a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto, consoante depoimento das testemunhas em audiência de instrução, não teria havido violência nem grave ameaça – elementos do tipo penal do crime de roubo. Defende a desclassificação do crime de roubo para furto e a adoção de medidas diversas da prisão. Por fim, informa que o custodiado tem sofrido agressões de outro interno do PDF II, além de não estar recebendo os cuidados médicos necessários, inclusive quanto à ministração de medicamentos controlados. Requer: (...) seja observado no julgamento do Habeas Corpus que não se sabe se o paciente em HC tinha plena capacidade de entender sua conduta, não foi realizado exames toxicológicos e estava sem fazer uso por três dias de medicação de Controle Especial: nortriptilina, quetiapina e sertralina sendo portador de distúrbios CID10-F.90 e CID10-F60.3; e também seja concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. (ID 46287985) Nova petição ao ID 46858783, em que o impetrante pugna pela soltura de réu com fulcro nas provas acostadas ao presente writ, bem como no art. 89, incisos VIII e XI, do Regimento Interno do TJDFT. Considerando que o e. Relator natural está em gozo de férias, os autos foram retirados da pauta de julgamento e a mim encaminhados na condição de Relatora eventual para apreciação do pedido de urgência (ID 46891861). É o relatório. DECIDO. O artigo 89, incisos VIII e XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, assim dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; Na hipótese, não se trata de caso pendente de julgamento, pois o Relator natural, embora em gozo de férias, já havia determinado a inclusão do feito em pauta de julgamento. Nada obstante, considerando as petições acompanhadas de documentos apresentadas pelo impetrante, os autos vieram conclusos para análise do pedido de urgência, consistente na imediata soltura do paciente. Conforme consignado nas informações de ID 44915424, o paciente está preso sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, caput (por três vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Confiram-se os fatos descritos na peça acusatória (ID 152791918 dos autos de origem): Fato 1o No dia 06/03/23, entre 11h00 e 11h20min, na SRIA II, QE 30, Lote A, PLL, PT Loja 1, S/N, interior do estabelecimento comercial Fast Food Bobs, Guará/DF, o denunciado ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo, a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial Fast Food Bobs (Oc. 1.325/2023-0 – 4aDP). Fato 2o No mesmo dia e local, entre 19h30min e 19h50min, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial Fast Food Bobs (Oc. 1.349/2023- 0-4aDP). Fato 3o No dia 09/03/23, por volta de 22h50min, no mesmo local acima descrito, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de uma faca, a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial Fast Food Bobs (Oc. 1.445/2023-2-4aDP). _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fato 1o No dia 06/03/23, entre 11h e 11h20min, o denunciado adentrou na loja Bob’s e disse que era da Ceilândia Norte. Na sequência, anunciou o assalto e, simulando o porte de uma arma de fogo, exigiu que o funcionário MANOEL ANTONIO P. B. lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa. A vítima atendeu ao comando criminoso e entregou o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie ao denunciado, que se evadiu em seguida pela porta de acesso principal. Fato 2o No dia 06/03/23, entre 19h30 e 19h50, o denunciado adentrou na loja Bob’s e disse que era da Ceilândia Norte. Na sequência, anunciou o assalto e, simulando o porte de uma arma de fogo, exigiu que o funcionário MATHEUS T. P. lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa. A vítima atendeu ao comando criminoso e entregou o valor de aproximadamente R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em espécie ao denunciado, que se evadiu em seguida pela porta de acesso principal. Fato 3o Já no dia 09/03/23, por volta de 22h30min, o denunciado adentrou na loja Bob’s e disse que era da Ceilândia Norte. Na sequência, anunciou o assalto e, simulando o porte de uma faca, exigiu que o funcionário THARLES HENRIQUE L. S. J. lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa. A vítima atendeu ao comando criminoso e entregou aproximadamente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie ao denunciado, que se evadiu em seguida pela porta de acesso principal. Momentos depois, policiais militares foram acionados e, de posse das imagens que registraram as ações criminosas, empreenderam diligência pela região e obtiveram êxito em localizar e prender o denunciado em ponto de tráfico de drogas no Polo de Modas no Guará II/DF, especialmente por verificarem a presença do cachorro de estimação que acompanhava o denunciado nos roubos. Posteriormente, o denunciado foi reconhecido pelas testemunhas como sendo o autor dos roubos. Ante o exposto, ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA encontra-se incurso nas penas do artigo 157, caput, (por três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da denúncia e a citação do denunciado para tomar ciência da acusação e apresentar resposta no prazo de 10 dias, procedendo-se de acordo com o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, com a oitiva das testemunhas a seguir arroladas, até a condenação final. Com efeito, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Outrossim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. Nesse particular, como bem anotado na decisão proferida em audiência de custódia (ID 152053986 dos autos de origem): (...) Em menos de 5 dias, três roubos foram praticados pelo custodiado, contra o mesmo estabelecimento comercial. A repetição dos fatos, em tão curto espaço de tempo, atesta a seriedade das ameaças. Se assim não fosse, os próprios prepostos do estabelecimento teriam evitado a subtração, ignorando o custodiado. A repetição também indica que o custodiado não está propenso a voluntariamente comportar-se de acordo com determinações que lhe sejam impostas. Medidas cautelares que dependam da colaboração do custodiado não seriam eficazes. A garantia da ordem pública - de que a atividade comercial na região dos fatos possa ocorrer tranquilamente e de que a integridade física de trabalhadores e clientes não seja exposta a risco - exige a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ademais, comungo do entendimento esposado pelo e. Desembargador Plantonista no sentido de que possíveis transtornos psiquiátricos “não impediram a prática reiterada da conduta típica e, por outro, não modificam o fato de que a liberdade do Paciente causa perigo para a ordem pública, consistente no risco de continuar a repetir o comportamento.” Constata-se, portanto, a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do denunciado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Demais disso, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto aos documentos trazidos pelo impetrante – arquivos de mídia contendo a gravação dos depoimentos de testemunhas em audiência de instrução (IDs 46287998, 46288000, 46288001, 46293496) –, imperioso consignar que o habeas corpus é uma via sumária, de modo que não é uma ação capaz de valorar e reexaminar, minuciosamente, o acervo fático-probatório carreado aos autos. Nesse cenário, descabe a esta Relatoria analisar os depoimentos das testemunhas para fins de eventual desclassificação do crime de roubo para furto. Registre-se que o regime processual penal brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio. Portanto, caberá ao juiz avaliar cada prova de acordo com seu melhor entendimento, motivando, racionalmente, suas razões decisórias. No que tange às alegações de agressão física por outros internos e não recebimento de medicação controlada, as questões já foram submetidas ao juízo a quo, constando da decisão de ID 157592381 dos autos de origem o seguinte: Informa o Ofício o 263/2023 - SEAPE/CDPII/GEAIT/NUS que o interno passou por atendimento médico, e encontra-se com toda medicação prescrita de uso controlado ativa em seu prontuário sendo entregue regularmente de modo que entendo não comprovada a alegação de não recebimento pelo acusado da medicação prescrita. Com relação às alegadas agressões e ameaças, remeta-se à VEP cópia da petição de ID 157417410, para que aquele Juízo adote as providências que julgar pertinentes. Aliás, nesta mesma decisão houve o deferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Logo, enquanto não resolvido o incidente, descabe perquirir se o paciente tinha ou não plena capacidade de entender sua conduta. Destarte, estando o presente habeas corpus adstrito ao cabimento da prisão preventiva e inexistindo, até o presente momento, qualquer alteração substancial no substrato dos autos suficiente para infirmar conclusão exposta pelo e. Desembargador Plantonista, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 46858783. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora eventual